Tribunal: TJES
Processo: 0001841-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001841-95.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: M.O.P.P.

EMBARGADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso e negou provimento ao recurso da embargada, com alegação de erro material na fixação do percentual de majoração dos honorários advocatícios, indicado como 2% no acórdão, quando o embargante entende que deveria ser 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento), configura erro material passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR Erro material, para fins de embargos de declaração, refere-se a inexatidões objetivas e evidentes que não afetam o conteúdo decisório da decisão, como erros de cálculo, digitação ou troca de nomes.
A majoração dos honorários advocatícios em 2% foi fruto de juízo valorativo do colegiado, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, e não resultado de lapso ou equívoco redacional.
Consta expressamente no acórdão que os honorários advocatícios foram majorados “em 2%”, incidindo sobre o percentual anteriormente fixado de 15%, totalizando 17%, o que evidencia a inexistência de erro material.
A pretensão do embargante de fixação do percentual em 20% traduz inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: O erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser objetivo, evidente e não envolver juízo de valor sobre o conteúdo da decisão.
A fixação ou majoração de honorários advocatícios com base em critérios de conveniência e oportunidade do julgador não configura erro material.
A irresignação com o mérito da decisão deve ser veiculada pela via recursal própria, sendo incabível a reavaliação da matéria por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, ED no ApCiv 0007265-88.2017.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14.03.2022.
TJ-BA, ED 0559383-43.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05.03.2020.
TJ-SP, AI 2110890-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento, j. 30.07.2019.
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001841-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. D. O. P. P. e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso e negou provimento ao recurso da embargada, com alegação de erro material na fixação do percentual de majoração dos honorários advocatícios, indicado como 2% no acórdão, quando o embargante entende que deveria ser 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento), configura erro material passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR Erro material, para fins de embargos de declaração, refere-se a inexatidões objetivas e evidentes que não afetam o conteúdo decisório da decisão, como erros de cálculo, digitação ou troca de nomes.
A majoração dos honorários advocatícios em 2% foi fruto de juízo valorativo do colegiado, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, e não resultado de lapso ou equívoco redacional.
Consta expressamente no acórdão que os honorários advocatícios foram majorados “em 2%”, incidindo sobre o percentual anteriormente fixado de 15%, totalizando 17%, o que evidencia a inexistência de erro material.
A pretensão do embargante de fixação do percentual em 20% traduz inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: O erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser objetivo, evidente e não envolver juízo de valor sobre o conteúdo da decisão.
A fixação ou majoração de honorários advocatícios com base em critérios de conveniência e oportunidade do julgador não configura erro material.
A irresignação com o mérito da decisão deve ser veiculada pela via recursal própria, sendo incabível a reavaliação da matéria por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, ED no ApCiv 0007265-88.2017.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14.03.2022.
TJ-BA, ED 0559383-43.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05.03.2020.
TJ-SP, AI 2110890-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento, j. 30.07.2019.
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
M.O.P.P.
para que seja sanado erro material supostamente existente no acórdão que, ao analisar os recursos interpostos por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso do embargante e negou provimento ao recurso da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões recursais (ID 10863647),
M.O.P.P
argumenta que houve erro material no acórdão ao
“indicar o percentual de 02% (dois por cento) para os honorários advocatícios, quando o percentual correto deveria ser 20% (vinte por cento)”.

C
ontrarrazões de ID 12089193 pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos por
M.O.P.P.
, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Explico.

Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II –
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC.
O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material
-. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

Nessa toada, o que se verifica na hipótese, todavia, não é um erro dessa natureza.

A fixação dos honorários advocatícios no patamar de 02% (dois por cento) não resultou de equívoco de redação ou de lapso manifesto, mas sim da apreciação criteriosa deste Órgão Julgador que, ao ponderar as circunstâncias do caso concreto, a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, entendeu por bem arbitrar a verba sucumbencial naquele exato percentual.

Consta no r. acórdão a seguinte determinação:
“majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em 02% (dois por cento).”

Isso significa que, considerando que a verba honorária de sucumbência foi fixada na sentença de ID 8898212 em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em fase recursal os honorários foram majorados para 17% (dezessete por cento).

O embargante, sob o rótulo de "erro material", demonstra, na realidade, seu inconformismo quanto ao mérito da fixação, pretendendo a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Neste ponto, ressalto que pretenso erro material em nada se relaciona com o sentido decisório adotado, justamente por não ter havido desacerto na vontade manifestada pelo órgão prolator da decisão.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por
M.O.P.P.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 15:19:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58578106082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.